Tribunal: TJPA
Processo: 0824194-10.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824194-10.2018.8.14.0301

APELANTE: D. J. C. M., VALENA JACOB CHAVES MESQUITA, JOSE EMMANUEL DE CARVALHO MESQUITA JUNIOR

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM CARDIOPATIA GRAVE. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS UNIMED. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por cooperativa de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso do autor, menor com cardiopatia congênita grave, para garantir o custeio integral de tratamento multidisciplinar fora da rede local, inclusive com UTI aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a UNIMED Belém possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, mesmo não sendo diretamente contratada;
(ii) existe responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed;
(iii) a teoria da aparência se aplica nas relações de consumo envolvendo o sistema Unimed.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a legitimidade passiva das cooperativas regionais do Sistema Unimed, diante da imagem de unicidade transmitida ao consumidor.
4. A responsabilidade solidária decorre da atuação interdependente das cooperativas, do uso comum de marca e da rede integrada de atendimento.
5. Aplicação da teoria da aparência, considerando a conduta direta da cooperativa agravante na autorização de procedimentos, bem como a expectativa legítima gerada ao consumidor.
6. O agravo interno não apresentou fundamentos novos ou relevantes capazes de alterar a decisão monocrática impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A cooperativa de saúde integrante do Sistema Unimed responde solidariamente pelas obrigações assumidas por outra cooperativa do sistema, ainda que não seja parte contratante direta, quando atua na cadeia de prestação de serviços, à luz da teoria da aparência.
2. A unidade de marca, publicidade e rede de atendimento justifica a responsabilização solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, §1º e 20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.377.899/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 11/2/2015; TJPA, ApCiv nº 0805706-79.2020.8.14.0028, Rel. Des. José Torquato Alencar, j. 08/04/2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0824194-10.2018.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: D.J.C.M. representado por sua genitora V.J.C.M.

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, irresignada com a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta por D. J. C. M., representado por sua genitora, e negou provimento à apelação da operadora de saúde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência, proposta pelo menor, portador de grave cardiopatia congênita.

Na origem, busca o autor a condenação das rés (UNIMED Belém e Central Nacional UNIMED) ao custeio de tratamento cirúrgico de urgência fora do Estado, bem como sua transferência em UTI aérea, além da continuidade do tratamento multidisciplinar, em razão da inexistência de estrutura adequada na rede local.

Em sua decisão, este Relator deu provimento à apelação do autor, para garantir a continuidade integral do tratamento, e negou provimento ao recurso da UNIMED Belém, reconhecendo a legitimidade passiva da cooperativa e a responsabilidade solidária, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente sob a égide da teoria da aparência.

Inconformada, a UNIMED Belém opôs o presente Agravo Interno (Id. 29571845), alegando a ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que o contrato de plano de saúde foi firmado com a Central Nacional UNIMED – UNIPLAN, não havendo vínculo direto entre o menor e a cooperativa recorrente; a inexistência de responsabilidade solidária entre as cooperativas, tendo em vista a autonomia jurídica e administrativa de cada uma, sustentando que inexiste previsão contratual ou legal que fundamente a solidariedade; a ausência de conduta ilícita que justificasse sua condenação; e erro de julgamento da decisão monocrática, requerendo sua reconsideração ou, sucessivamente, a submissão da matéria ao colegiado.

Ao final, requereu a reforma integral da decisão monocrática, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a consequente exclusão do polo passivo da demanda.

Em contrarrazões (Id. 3006145), o recorrido pugnou pela manutenção da decisão agravada, sustentando a atuação direta da UNIMED Belém na intermediação da autorização dos procedimentos, inclusive com comunicação e bloqueio via SISBAJUD; a aplicação da teoria da aparência, amplamente reconhecida na jurisprudência do STJ, como fundamento para a responsabilização solidária das cooperativas do Sistema Unimed; que a rede nacional da Unimed transmite ao consumidor uma imagem de unicidade, gerando legítima expectativa de cobertura nacional integrada e que a jurisprudência do STJ reconhece que as cooperativas, ainda que autônomas, são solidariamente responsáveis pelos serviços prestados no âmbito da rede de intercâmbio, inclusive quando não diretamente contratadas.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

O recurso de agravo interno foi interposto pela UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que, ao apreciar apelações cíveis interpostas por ambas as partes, negou provimento ao recurso da operadora de saúde e deu parcial provimento ao recurso do autor, determinando o custeio integral do tratamento multidisciplinar fora da rede local, em virtude da gravidade do quadro clínico da criança portadora de cardiopatia congênita grave.

A agravante sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o contrato de plano de saúde foi firmado com a Central Nacional Unimed – UNIPLAN. Reforça que as cooperativas possuem autonomia jurídica e que a solidariedade entre elas não é presumida, conforme jurisprudência do STJ.

Adianto que sem razão em suas alegações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à aplicação da teoria da aparência e à responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed, dada a natureza interdependente das suas operações e o compartilhamento de marca, estrutura e rede credenciada nacional.

Tal entendimento encontra eco também na jurisprudência deste Tribunal, que vem reconhecendo a atuação integrada do sistema cooperativo como fundamento bastante para a responsabilização solidária.

Sobre o tema, foram colacionados julgados do STJ e TJE/PA:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.
2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia,
mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido. (REsp nº 1.377.899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 11/2/2015).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. UNIMED BELÉM E UNIMED RIO DIREITO À SAÚDE, NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA QUE AS REQUERIDAS PRESTEM OS SERVIÇOS CONTRATADOS, COM FULCRO NO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A UNIMED BELÉM faz parte de um sistema e o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, traz a possibilidade de qualquer uma delas ser acionada, pois são integrantes do Sistema Cooperativo Unimed, que constitui uma rede de assistência médica que atua em todo o território nacional, de forma conjunta e cooperada.
2. Havendo a prova inequívoca das alegações do autor/agravado diante dos documentos carreados aos autos, assim como o fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada, eis que o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (2018.00442434-08, 185.407, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, publicado em 2018-02-07).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. PLANO DA AUTORA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. UNIMED FAMA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Ilegitimidade passiva. Não ocorrência. Responsabilidade solidária da UNIMED FAMA, vez que existe uma rede interligada de cooperativas de trabalho médico, que utilizam marca única e contratam com abrangência nacional, com atuação conjunta e cooperada. Teoria da aparência. Preliminar rejeitada;

2.Dano material. Negativa de atendimento com recusa infundada. Conduta abusiva evidenciada. Despesas médicas pagas pela autora, que se viu obrigada a custear o tratamento prescrito por médico especialista, face à não autorização e cobertura pelo plano de saúde. Dever de reembolsar a apelada, conforme art. 12, VI da Lei n. 9.656/98;

3.Dano moral. Ato danoso praticado pela apelante que ensejou danos à recorrida, acarretando-lhe angústias e aflições de forma desnecessária, ferindo a boa-fé e a equidade contratual, além da própria confiança depositada no serviço prestado pela empresa. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), razoável e proporcional;

4.Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08057067920208140028 19030919, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)”

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – UNIMED BELÉM E UNIMED NORTE NORDESTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A UNIMED BELÉM faz parte de um conglomerado de várias empresas que exploram a mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, motivo pelo qual poderá ser acionada solidariamente.
Recurso conhecido e improvido. (Processo 0800970-68.2021.8.14.0000, 9161347, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-18, Publicado em 2022-04-30).

Destaca-se que a Unimed Belém atuou diretamente nos fatos que originaram a lide. Assim, não se trata de cooperativa alheia à relação de consumo, mas sim de integrante da cadeia de prestação de serviços que, ainda que de forma indireta, foi responsável pela prestação inadequada do atendimento, ensejando a sua responsabilização solidária.

Ademais, a alegação de ausência de contrato direto não elide a responsabilidade diante da teoria da aparência, adotada em razão da unidade de imagem, publicidade e marca transmitida ao consumidor – elementos suficientes para legitimar a confiança do beneficiário de que seria atendido por qualquer unidade do sistema nacional da Unimed.

No mesmo sentido, o parecer ministerial:

“(...)

In casu verifica-se que a decisão liminar foi cumprida pela ré, mas não foi cumprida in totum, pois não fora cumprido no prazo estabelecido pelo juiz. E segundo informações contidas nos autos, o menor possui direito a um plano de saúde com cobertura nacional, sendo que a Unimed Belém também é responsável por qualquer utilização do plano, independentemente de qualquer previsão contratual, até mesmo porque agiu como intermediadora de todos os procedimentos, sendo, indiscutivelmente, sujeito central no deslinde da situação reclamada na presente demanda judicial.

Essa responsabilidade advém da imagem de atuação conjunta e integrada entre as cooperativas da Unimed que é transmitida ao consumidor, formando uma aparente rede nacional de atuação, utilizada como recurso para atrair os contratantes. Portanto, entendo que existe a responsabilidade solidária da UNIMED, uma vez que existe uma rede interligada de cooperativas de trabalho médico, que utilizam marca única e contratam com abrangência nacional, com atuação conjunta e cooperada.”

Portanto, a pretensão recursal de afastar a responsabilidade da agravante não encontra respaldo na legislação de regência nem tampouco na realidade fática delineada nos autos.

Por fim, registre-se que o agravo interno não trouxe novos elementos de convicção aptos a infirmar a motivação da decisão impugnada, limitando-se a reiterar argumentos já refutados, não havendo fundamento para acolhimento do pleito.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém, 14/04/2026